Tribunal: TJMT
Processo: 1021112-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021112-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), JOCEMIR DOS SANTOS - CPF: 430.526.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), SIRLEIDE MAAS - CPF: 631.678.241-15 (AGRAVANTE), VARA ESPECIALIZADA DA FAMILIA E SUCESSOES DE SINOP MT (AGRAVADO), LUCIA TERESA DOS SANTOS - CPF: 621.188.899-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOCEMIR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECURSO INTERPOSTO POR PARTE QUE NÃO É HERDEIRA – DISCUSSÃO ACERCA DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme o disposto no art. 996, do CPC, “o
recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

In casu,
considerando que a parte não faz parte do processo de inventário
, não é possível a análise das teses discutidas, não sendo possível cogitar sequer a condição de terceira prejudicada, porquanto o interesse defendido subsume-se apenas aos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sirleide Maas,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop
,
que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Jocemir dos Santos, indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias e corretoras de seguro indicadas pela agravante, sob o fundamento de que incumbe à inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos do art. 618, I, do CPC.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois somente a inventariante pode buscar informações acerca das apólices administrativamente, contudo, decorridos quase 20 (vinte) anos, nenhuma providência foi adotada. Aduz que embora os contratos de seguro de vida ou acidentes pessoais não sejam considerados herança, o art. 792, do C. Civil, dispõe que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago ao cônjuge e demais herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária. Assevera a existência de três apólices de seguro em nome do falecido, tendo aportado aos autos somente uma, cujos beneficiários eram a inventariante e um dos filhos. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149406183).

As informações foram prestadas (id. 150916151).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sirleide Maas requereu a abertura de inventário dos bens deixados por
Jocemir dos Santos
, falecido em 13.07.2004, na condição de companheira do
de cujus
, e mãe dos dois filhos em comum, que também morreram no acidente que vitimou o autor da herança, sendo nomeada inventariante (id.
49426427, p. 48 – autos de origem).

Posteriormente, a então inventariante requereu a substituição do encargo por
Lúcia Teresa dos Santos – esposa do
de cujus
, com quem o falecido teve cinco filhos, sendo o pedido deferido, e em seguida, apresentadas as primeiras declarações, processada a demanda pelo arrolamento comum.

No decorrer do trâmite processual, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias e corretoras de seguro indicadas pela agravante, sob o fundamento de que incumbe à inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos do art. 618, I, do CPC.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois somente a inventariante pode buscar informações acerca das apólices administrativamente, contudo, decorridos quase 20 (vinte) anos, nenhuma providência foi adotada. Aduz que embora os contratos de seguro de vida ou acidentes pessoais não sejam considerados herança, o art. 792, do C. Civil, dispõe que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago ao cônjuge e demais herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária. Assevera a existência de três apólices de seguro em nome do falecido, tendo aportado aos autos somente uma, cujos beneficiários eram a inventariante e um dos filhos. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual,
não vislumbro qualquer possibilidade de análise do pedido da agravante. Explico.

No caso em apreço, a recorrente ingressou com a ação na condição de convivente do
de cujus
, e mãe dos filhos menores, que faleceram juntamente com o genitor.

Entretanto, consta na decisão agravada que
diante da comoriência, não seria possível concluir que a morte do autor da herança antecedeu à dos filhos, e por consequência, o MM. Juiz inadmitiu a cumulação de inventários. Ademais, consignou que sendo o
de cujus
casado, não havendo separação de fato ou de direito, e ainda, havendo provas de que os bens do espólio são preexistentes à relação concubinária, deixou de reconhecer a sociedade de fato entre a agravante e o falecido.

Assim, conforme
salientado pelo MM. Juiz nas informações constantes no id. 150916151, a agravante foi excluída do rol de sucessores na decisão agravada, não apresentando qualquer insurgência recursal quanto ao tema.

Nesse passo, considerando que a parte não faz parte do processo de inventário
, não é possível a análise das teses discutidas, não sendo possível cogitar sequer a condição de terceira prejudicada, porquanto o interesse defendido subsume-se apenas aos herdeiros.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE QUE NÃO É HERDEIRA OBJETIVANDO MODIFICAÇÃO DO BEM OBJETO DE PARTILHA - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.

1.
A parte que não é herdeira não possui titularidade para buscar retificação dos termos de partilha.

2. Recurso não conhecido.”
(TJMG, RAC n. 10000211501200001, 8ª Câm. Cível Especializada, Rela. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 17.03.2022 - negritei)

Logo, a agravante não possui legitimidade, de modo que aplica-se ao caso os dispositivos processual deveras conhecidos,
verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Destarte, especificamente quanto à legitimidade recursal, o Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

“
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
”

Ademais, considerando que a agravante defende direito próprio, alheio ao inventário, resta evidente a ausência de interesse recursal, pois ainda que seja considerada a sua condição de beneficiária de eventual seguro, é certo que a discussão acerca do recebimento da indenização securitária deverá ocorrer na via própria.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta ausência de legitimidade recursal.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023